Tribunal: TJBA
Processo: 0519850-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519850-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, FELIPE SARNO MARTINS DOS SANTOS, SAMUEL AZULAY Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 143 DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após a citação; (ii) saber se é aplicável a redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante da concordância do exequente com a extinção do feito requerida pela executada. III. Razões de decidir 3. Extinta a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade, conforme Tema 143 do STJ. 4. Conforme entendimento do STJ, “É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo “ (AgInt no REsp n. 2.123.928/SP). 5. No caso, após a citação, o executado, ao se manifestar nos autos, requereu a extinção do feito por inexigibilidade da CDA, tendo o ente estatal anuído expressamente com o pedido formulado pela executada, e, de imediato, pleiteou a extinção do feito executivo. Assim, não obstante serem devidos os honorários sucumbenciais, cabível é a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC. 6. Em se tratando de extinção da execução fiscal em decorrência da inexigibilidade da CDA, fundada no art. 26 da LEF, o entendimento do STJ é de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC - o que justifica a distinção. IV. Dispositivo 7. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0519850-04.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA e, apelada, TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.